Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTOS NOVOS. FATO SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435 do CPC, aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas que foi juntado pela parte tardiamente, sem comprovação de justo motivo.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Mostra-se indevida a recusa, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clinico do paciente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, possuindo natureza meramente exemplificativa.
4. Nos termos dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei 9.656/98, e artigos 20, §1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa 428/2017 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.
5. É cabível a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontra desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de doença grave, qual seja, neoplasia maligna de tireoide, necessitando da continuidade do tratamento em caráter de urgência.
6. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
7. Ante a sucumbência recursal da ré, os honorários advocatícios fixados em seu desfavor devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
8. Apelo da ré parcialmente conhecido e não provido. Apelo adesivo do autor conhecido e provido.